Tribunal: TJPA
Processo: 0807165-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807165-06.2020.8.14.0000
REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: LUIZ MANUEL CRAVEIRO SUZANO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. VÍTIMA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA A SER APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CONCEDIDA. VINTE E QUATRO HORAS. RAZOABILIDADE DESSE PRAZO CONSIDERANDO O BEM TUTELADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(
membro).

Belém/PA, 13 de outubro de 2020

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Ananindeua/PA, que concedeu a tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0006068-83.2020.814.0006) proposta por
LUIZ MANUEL CRAVEIRO SUZANO
, nos seguintes termos:

“Ante o Exposto, nos termos do fundamento acima e preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela antecipada, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, determinando que O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E O ESTADO DO PARÁ providencie a TRANSFERÊNCIA do autor da Unidade da UPA da Cidade Nova para o hospital adequado seja público ou particular que disponha da estrutura que o paciente preciso e que atenda às necessidades do interessado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Caso não existam vagas na rede pública, com a observância específica de que trata o leito, deve o Município e o Estado do Pará providenciar a internação do interessado na rede privada, não cabendo como justificativa para o descumprimento da ordem a afirmativa de que não existem vagas disponíveis na rede pública de saúde.

INTIMEM-SE os requeridos para cumprimento no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de suas ciências, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim sendo, intimem-se os requeridos para que, no prazo de 12hrs, comprove o cumprimento da liminar concedida.”

Em suas razões recursais (id nº 3343603), o agravante combate o teor da decisão, e, para tanto, relata os fatos e sustenta não se nega a cumprir a determinação judicial que ordenou a internação do paciente em leito de UTI, porém defende que seja respeitado o cadastro dos pacientes (lista). Assim, explica que
não cabe determinar a internação do paciente somente com laudo ou prontuário do médico solicitante, porque este desconhece a realidade vivenciada pelo médico intensivista, este sim, apto, de acordo com as circunstâncias do seu ambiente de trabalho, para avaliar se realizará a internação daquele paciente ou não, conforme a ordenação da ocupação de leitos.

Explica que a decisão liminar, determinando que o(a) paciente seja imediatamente transferido(a) para leito de UTI, não pode deixar de considerar a existência de muitas outras pessoas que aguardam também pela liberação de um leito.

Sustenta, também, a impossibilidade de imediato cumprimento da decisão liminar, por entender exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da transferência para
UTI.

D
efende a desproporcionalidade do valor da astreintes fixada, por se tratar de um valor exorbitante, fazendo-se necessário a sua adequação de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Afirma a necessidade de concessão do efeito suspensivo, argumentando que a relevância da fundamentação decorre dos fundamentos trazidos no recurso e o perigo de lesão é notório.

Requer, por essas razões, que se atribua, de imediato, efeito suspensivo
à manutenção da internação do agravado e que ela deve ocorrer respeitando-se os termos preconizados pelo art. 1º, 2º e 3º da Resolução nº 2.156/2016 do CFM e o que prevê o art. 8º, § 1º, I, da Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, do Ministério da Saúde, acerca da Política Nacional de Regulação, evitando-se a preterição de pacientes, devendo ainda ocorrer segundo avaliação do médico intensivista, tudo em respeito à fila de atendimento das internações do Sistema Único de Saúde, bem como que seja decotada/minorada a imposição de multa pecuniária, com a respectiva dilação de prazo para cumprimento da determinação jurisdicional.

No mérito requer o conhecimento e total
provimento do recurso,
com a ratificação do pedido.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 3564420).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 3645702).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu a tutela antecipada de urgência, determinando que o Estado do Pará, em solidariedade com o Município de Ananindeua, no prazo de 24 horas, providenciasse a transferência do autor da Unidade da UPA da Cidade Nova para o hospital adequado, fosse ele público ou particular, e que dispusesse de estrutura que o paciente precisa e que atendesse às necessidades do interessado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sabe-se que em sede de recurso de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato.

Como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento do pedido de tutela de urgência, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que o autor encontra-se correndo risco à saúde, necessitando receber o tratamento médico especializado à sua patologia, com a internação em UTI.

Assim,
não assiste razão ao
agravante no que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão de 1º grau, visto que o pedido do autor/ora agravado consiste na internação em UTI de paciente que encontra-se em grave estado de saúde pelo que o prazo de 24 horas para o cumprimento da ordem mostra-se razoável ao considerarmos que o pleito não demanda maiores dispêndios ou aquisição de algum material médico que justifique a necessidade de prorrogar o prazo para o cumprimento da decisão.

Caso haja acolhimento do pedido de extensão do prazo, tal fato pode implicar em
periculum in mora
inverso em desfavor do paciente, o qual se encontra com sua saúde debilitada e à espera de internação em UTI.

Ademais, a decisão do juízo “
a quo
” não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantido o mais breve possível a internação da paciente
.

Por fim, sobre a
aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre esclarecer que é
plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que tal pleito merece acolhimento, isso porque, considerando que o juízo “a quo” fixou multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), entendo que referido valor deve ser revisto, nos termos do que prevê o § 1º, inciso II, do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, entendo que o agravo merece reforma nesse ponto, visto que o valor arbitrado pelo juízo “
a quo”
na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Assim, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de agravo de instrumento interposto

para reduzir a multa diária do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$1.000,00 (um mil reais), mantendo o limite de incidência das astreintes ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), permanecendo hígidos os demais termos da decisão agravada.

É
o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

Belém, 25/10/2020